Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-94.2004.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001607-94.2004.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO JACINTHO - CPF: 263.179.078-20 (APELADO), ANTONIO DE PADUA FARIA - CPF: 286.580.356-20 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), GILDA MARIA DIAS JACINTHO - CPF: 122.160.938-66 (APELADO), Ambrosio Palla (APELANTE), Espolio de Alceu Lemos Medeiros (APELANTE), Mauricio Egido Nunes (APELANTE), Francisco Belisardo Egido Nunes (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), Agnaldo Egido Nunes (APELANTE), Marcos Roberto Egido Nunes (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO CAPITANI RESENDE - CPF: 021.287.927-89 (APELANTE), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), Espolio de Carlota Adelaide Costa (APELANTE), Dalila Medeiros Grisi (APELANTE), FABIO CAPITANI RESENDE - CPF: 006.258.067-19 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ANTONIO JACINTHO (APELADO), AMBROSIO PALLA (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOTA ADELAIDE COSTA (APELANTE), MAURICIO EGIDIO NUNES (APELANTE), FRANCISCO BELIZARDO EGIDO NUNES (APELANTE), AGNALDO EGIDO NUNES (APELANTE), MARCOS ROBERTO EGIDO NUNES (APELANTE), JAIR FULGÊNCIO (APELANTE), FABIO CAPITANI RESENDE (APELANTE), DALILA MEDEIROS GRISI (APELANTE), DALILA MEDEIROS GRISI - CPF: 025.696.198-09 (APELANTE), MARCOS MEDEIROS PALA - CPF: 050.409.488-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO CAPITANI RESENDE - CPF: 006.258.067-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 550, CC/1916 - 20 ANOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO - POSSE, ANIMUS DOMINI, SEM OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - NULIDADES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - REJEITADAS - NULIDADE DE ALGIBEIRA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”
. (AREsp 1.734.523)

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação nº 0001607-94.2004.8.11.0044

Embargante: Fabio Capitani Resende

Embargante: Francisco Eduardo Capitani Resende

Embargados:
Gilda Maria Dias Jacintho e Espólio de Roberto Antonio Jacintho

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Fabio Capitani Resende e Francisco Eduardo Capitani Resende
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 550, CC/1916 - 20 ANOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO - POSSE, ANIMUS DOMINI, SEM OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As provas revelam que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida se deu com animus domini e sem oposição.

Embargos de Declaração opostos por Fabio Capitani Resende
(id. 208833681). Explica este Tribunal, em sede de Apelação anterior, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos a origem para a correção das irregularidades. Diz, contudo, que as nulidades não foram corrigidas, porque não foi citado para a audiência de instrução ou dos atos processuais em 1º grau.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de reconhecer a nulidade absoluta por ausência de intimação dos atos processuais em 1º grau, em particular da audiência de instrução.

Contrarrazões
(id. 210481157). Assevera que o embargante, após o julgamento do recurso de apelação e retorno dos autos à origem, foi intimado de todos os atos processuais, inclusive da audiência de saneamento do feito, da qual compareceu e assinou a ata. Alerta que o embargante comparece somente agora para alegar nulidade, quando foi devidamente intimado para ofertar contrarrazões ao recurso de apelação e nada manifestou. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante em litigância de má-fé.

Embargos de Declaração de Francisco Eduardo Capitani Resende
(id. 208835198). Alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao exame das provas por ele alegadas. Diz que nos termos da decisão de primeiro grau, os autores apelantes não demonstraram o direito a usucapião extraordinária, em razão da existência de ação anulatória/reivindicatória.

Aponta, ainda, a contradição no que tange a distribuição do ônus da prova. Explica que após a anulação da sentença, não foi oportunizada a realização de provas outras, nem mesmo intimada as partes para as razões finais.

Aduz que no caso em que há pluralidade de vencidos, os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados e, aplicado os efeitos infringentes, determinar o retorno dos autos a origem para a produção de prova testemunhal e pericial.

Contrarrazões
(id. 210478171). Alega que a pretensão de rejulgamento, já que a matéria relativa a existência de ação anulatória foi devidamente examinada. Sustenta, de outra via, que a alegada nulidade quanto a produção de provas configura nulidade de algibeira. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos pelos requeridos Fabio Capitani Resende e Francisco Eduardo Capitani Resende.

A hipótese é de Apelação interposta pelo Espólio de Roberto Antônio Jacintho e Gilda Maria Dias Jacintho, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada contra Francisco Eduardo Capitani Resende e outros, sob o fundamento de que “
No caso em tela, compulsando as alegações das partes juntamente com as provas carreadas aos autos, constato que não foi demonstrado o direito a usucapião extraordinária, visto a existência de ação anulatória/reivindicatória de n. 63/1985 da 7ª Vara Cível de Cuiabá tendo por objeto as escrituras utilizadas pelos requerentes e objeto de análise afastando a posse mansa e pacífica, como exigência legal”.

Porém, o v. acórdão ao reformar a r. sentença, sem olvidar quanto a Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Escritura e Cancelamentos de Matrículas e Registros, entendeu não poder ser considerada como oposição ao autor da usucapião, que dela não fez parte. Neste ponto, registra-se:

Sob tal condição, de início não há como deixar de registrar que parte da área usucapienda, dos títulos advindos de Alceu Lemos de Medeiros foi objeto de Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Escritura e Cancelamentos de Matrículas e Registros ajuizada contra Agnaldo Egido Nunes, Jair Fulgêncio, Marcos Roberto Egido Nunes, Francisco Belisardo Egido Nunes e Jurandir Munhoz.

Contudo, tal ação não pode ser considerada como oposição ao autor da usucapião, já que dela não fez parte. Ademais, a discussão cingiu-se a nulidade das escrituras e registros, sem que haja notícia de oposição a posse. Não fosse isto, certo é que a ação foi extinta por abandono em novembro de 1987.

Neste contexto e aliado as provas dos autos, o v. acórdão concluiu que restou comprovada a posse mansa, pacífica e sem oposição desde 1975, inclusive em relação a área defendida pelos embargantes, então confinantes da área usucapienda, constituída de 50 alqueirões. Neste ponto, o v. acórdão consignou:

Na hipótese o autor alega que se encontra na posse do imóvel desde 1975, quando da aquisição do imóvel com matrícula n. 1.871 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja posse não confere com o domínio, diga-se, local onde realizou diversas benfeitorias, como estradas, pontes, iluminação, cercas, instalação de estação de rádio, etc, além da criação de gado.

Chama-se atenção que a área que se pretende usucapir tem como marco principal o Rio Kuluene, indicado nas fotografias juntadas na inicial da ação pela parte autora.

De relevo, também, que os confinantes Francisco Eduardo Capitani Resende e Fabio Capitani Resende, embora defendam a sua posse sobre 50 alqueirões de parte da área usucapienda, não deixam margem de dúvidas quanto a posse exercida pelo autor apelante. Assim se observa ao afirmar que até o ajuizamento da presente demanda sempre teve com o autor uma convivência harmônica, além de se tratar de área confrontada com o rio Kuluene, o que corrobora com as alegações iniciais e mapas colacionados.

Por sua vez, Sergio Paulo Fernandes Mauad, ao ser ouvido em audiência de instrução confirma ter vendido, em 1996, sua propriedade, que fazia divisa com a do autor, inclusive, por cerca, para o confinante Francisco Resende, bem como antes disso, nos idos de 1990/1191, adquiriu 121 hectares do próprio autor.

De outra via, extrai-se ainda da oitiva da testemunha Sergio, que este não vendeu aos confinantes Francisco e Fabio 121 hectares adquirida do autor Roberto, o que faz cair por terra a pretensão de afastar a posse sobre referida área. (id. 180514440 - fl. 161)

Constatada a posse do autor, calha examinar se restou cumprido o requisito do período aquisitivo.

No caso, o autor alega ter a posse desde 1975, de modo que a análise do pedido deve ser feita com base no Código Civil de 1916, a teor do art. 550, que previa o lapso temporal para a aquisição de 20 anos.

Tal se dá, porque o Código Civil de 2002, no art. 1.238 estabelece o prazo de 15 anos para a aquisição da propriedade. Ocorre que, reduzido o prazo, deve ser observado o disposto no art. 2.028, que institui que: “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Assim registrado, há que se verificar se o autor demonstrou a posse nos termos do art. 550, CC/1916:

“ Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz

que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.”

Sob tal condição, de início não há como deixar de registrar que parte da área usucapienda, dos títulos advindos de Alceu Lemos de Medeiros foi objeto de Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Escritura e Cancelamentos de Matrículas e Registros ajuizada contra Agnaldo Egido Nunes, Jair Fulgêncio, Marcos Roberto Egido Nunes, Francisco Belisardo Egido Nunes e Jurandir Munhoz.

Contudo, tal ação não pode ser considerada como oposição ao autor da usucapião, já que dela não fez parte. Ademais, a discussão cingiu-se a nulidade das escrituras e registros, sem que haja notícia de oposição a posse. Não fosse isto, certo é que a ação foi extinta por abandono em novembro de 1987.

Aliás, a comprovar o exercício de posse sobre a área usucapienda, extrai-se das provas juntadas uma notícia de jornal datada de 15/03/1986, na qual noticia a instalação de uma balsa no rio Kuluene, ligando Paranatinga a Canarana, passando por Gaúcha do Norte, realizada pela aqui autor, dentre outros nomes, o que propiciou a construção da estrada saindo de Gaúcha do Norte até a fazenda denominada Barranco Alto, do aqui autor (id. 180514439 - fl. 89), o que dá margem a concluir que à época do trâmite da referida ação reivindicatória, o autor se encontrava no exercício da posse das áreas, sem qualquer oposição.

Logo, comprovada a posse mansa e pacífica e sem oposição desde 1975. Aliás, “Pacífica não se opõe à violenta, mas à posse incontestada. A oposição eficaz parte de interessados, em especial do titular da propriedade ou de outros direitos reais, contra quem corre a usucapião” (Francisco Loureiro, Código Civil Comentado, São Paulo, coord. Min. Cezar Peluso, 2014, Manole, pág. 1130).

Nesse contexto, considerada a prova da posse, com animus domini, desde 1975, e proposta a ação em 2004, resta cumprido o período aquisitivo para a aquisição da propriedade. De rigor, portanto, a procedência do pedido.

Por sua vez, quanto a alegada nulidade apontada pelo embargante Fabio Capitani Resende, verifica-se que após o julgamento do recurso de apelação e retorno dos autos à origem, foi devidamente citado e apresentou contestação (id. 180514442- fl. 172). Consta, ainda, a sua participação na audiência de saneamento (fl. 239), ou seja, não há nulidade a ser reconhecida, porque devidamente citado e intimado dos atos processuais.

Do mesmo modo, a alegada nulidade arguida pelo embargante Francisco não procede.

Na verdade, tanto um quanto outro embargante somente arguem tais nulidades após a reforma da sentença, com o julgamento do acórdão que acabou por ser desfavorável.

De notar-se que o embargante Francisco nada manifestou após o saneamento do feito ou mesmo em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Com efeito, o ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, consignou que
“a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça”
.

Não se visualiza a contradição quanto a distribuição dos ônus de sucumbência, porquanto em razão da reforma da sentença, os ônus de sucumbência foram invertidos.

Realça-se que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Desta feita, não se evidencia que o v. acórdão esteja pautado em omissão ou contradição. Ao contrário, nota-se o propósito dos embargantes no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Por fim, não se visualiza hipótese de aplicação da litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024